Tribunal: TJDFT
Processo: 0750752-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão proferido no agravo de instrumento, sob a alegação de que há vícios formais — omissão e contradição —, com o objetivo de obter efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos embargos de declaração se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao tratar da prejudicialidade externa, da inexigibilidade da obrigação e da forma de a taxa Selic ser aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou adequadamente todas as teses e argumentos da parte recorrente, inclusive a prejudicialidade externa, a aplicabilidade do Tema 864 do STF e a legalidade da incidência da Selic, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, não havendo qualquer vício que deva ser sanado.
4. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é hipótese contemplada no art. 1.022 do CPC, sendo inviável a oposição de embargos de declaração para reexaminar o acórdão.
5. O ajuizamento da ação rescisória não suspende, de forma automática, o cumprimento da sentença que se busca desconstituir.
6. A substituição do índice de correção monetária pela Selic, conforme determinado pela EC 113/2021 e regulamentado pelo CNJ, não configura anatocismo ou bis in idem, pois decorre de alteração normativa legítima e já consolidada na jurisprudência.
7. O prequestionamento fica caracterizado, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo quando os embargos de declaração forem rejeitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente debatida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já solucionada, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A simples oposição de embargos com fins modificativos, sem apontamento de vício concreto, revela pretensão recursal inadequada. 3. A mera propositura de ação rescisória não suspende o curso do cumprimento de sentença. 4. A aplicação da taxa Selic como índice único de atualização dos débitos judiciais, conforme a Resolução CNJ no 303/2019 e a EC 113/2021, é legítima e não configura anatocismo. 5. O prequestionamento da matéria constitucional ou legal pode ser implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", 535, III, §§ 5o e 7o, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.